Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020300-17.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (SUSCITADO), DAYANE MARTINS BRITO - CPF: 017.573.311-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.488.248-35 (ADVOGADO), MARIA CLAUDETE FOZA - CPF: 657.792.319-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIME BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DEVE SER PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO CÍVEL ONDE FOI PROPOSTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTARIO PARA JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Não há conexão entre a ação possessória e a ação de inventário, notadamente se na primeira (possessória) não há discussão que envolva diretamente o direito de sucessão.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1020300-17.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop

Suscitado
:
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência com Pedido de Liminar
suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop

em face do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
em que o suscitado
(
Juízo da 3ª Vara Cível
)
ao argumento de evitar decisões conflitantes, declinou de sua competência para o suscitante
(
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
), para processar e julgar a Ação de Imissão na Posse nº

proposta por
Dayane Martins Brito
em
face de Maria Claudete Foza
.

Nesta referida Ação de Imissão na Posse nº 2534-64.2015, código nº 224625, a autora,
Dayane Martins Brito
, alegou, em síntese, que quando do óbito de seu genitor Jaime Brito, falecido em 15.3.2014, este convivia com a parte requerida e era proprietário de um imóvel adquirido antes do inicio do relacionamento. Que a convivente nega desocupar o imóvel deixado para as filhas do falecido. Que a requerida insiste em continuar morar no imóvel, mesmo não tendo direito sobre o mesmo. Que tem deixado de auferir ganhos com o aluguel do imóvel.

Assim, pediu a autora, liminarmente, a desocupação do imóvel. No mérito, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida, inclusive em perdas e danos.

O juízo da 3ª Vara Cível de Sinop declinou a competência por entender que a Ação de Imissão na Posse nº 2534-64.2015, código nº 224625 deve ser julgada no mesmo Juízo do Inventário por Arrolamento código nº 5078-59.2014.811.0015, código Apolo 202686 dos bens deixados por
Jaime Brito (
274,50m2, situada na Zona 10. Gleba Celeste, 31 Parte,

avaliado em R$40.000,00, FGTS, Dinheiro em conta e Empresa avaliada em R$1.000,00
)
, falecido em 15.3.2014, vale dizer, no
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
, a fim de evitar decisões conflitantes.

E o Juízo da
4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, forte no art. 951 do CPC,

suscitou este Conflito de Competência por entender que a Ação de Imissão na Posse deve ser processada no Juízo suscitado, bem assim, indeferiu a liminar postulada na citada Ação de Imissão na Posse.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
manifestou pela procedência do Conflito Negativo de Competência
(id. 149936671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência com Pedido de Liminar
suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop

em face do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
em que o suscitado
(
Juízo da 3ª Vara Cível
)
ao argumento de evitar decisões conflitantes, declinou de sua competência para o suscitante
(
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
), para processar e julgar a Ação de Imissão na Posse nº

proposta por
Dayane Martins Brito
em
face de Maria Claudete Foza
.

Verifica tratar de Ação de Imissão na Posse nº 2534-64.2015, código nº 224625, proposta no
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, aqui suscitado
, por

Dayane Martins Brito
em
face de Maria Claudete Foza
, em que a autora (
Dayane
) alegou, em síntese, que quando do óbito de seu genitor
Jaime Brito
, falecido em 15.3.2014, este convivia com a parte requerida e era proprietário de um imóvel adquirido antes do inicio do relacionamento. Que a convivente (
Maria Claudete
)

nega desocupar o imóvel deixado para as filhas do falecido. Que a requerida insiste em continuar morar no imóvel, mesmo não tendo direito sobre o mesmo. Que tem deixado de auferir ganhos com o aluguel do imóvel.

Observa-se que já estava em trâmite,
no Juízo

da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
,
aqui suscitante, o Inventário por Arrolamento código nº 5078-59.2014.811.0015, código Apolo 202686, dos bens deixados por
Jaime Brito (
274,50m2, situada na Zona 10. Gleba Celeste, 31 Parte,

avaliado em R$40.000,00, FGTS, Dinheiro em conta e Empresa avaliada em R$1.000,00
)
, falecido em 15.3.2014.

Assim, o Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, aqui suscitado, entendeu por bem declinar de sua competência em favor do Juízo
da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
,

aqui suscitante, para processar e julgar a Ação de Imissão na Posse junto com o Inventário por arrolamento.

Conforme a orientação jurisprudencial, não há conexão entre a ação possessória e a ação e inventário, notadamente se na primeira (possessória) não há discussão que envolva diretamente o direito de sucessão.

Neste sentido:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO.
-
Não há relação de prejudicialidade entre a decisão que resolve acerca do direito das requerentes à imissão na posse de imóvel
,
e a que, posteriormente, determinará sua partilha em processo de inventário
. Portanto,
o juízo onde tramita a ação de inventário é incompetente para julgar ação de imissão na posse
, em razão da
inexistência de conexão
.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.114171-8/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO POSSESSÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - INVENTÁRIO - VARA CÍVEL - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES -
CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ACESSORIEDADE - INOCORRÊNCIA
- BEM INVENTARIADO - JUÍZO SUCESSÓRIO - INCOMPETÊNCIA -
JUÍZO CÍVEL - COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A POSSESSÓRIA
.

Como a demanda está adstrita à questão possessória, ainda que a causa de pedir seja questão relacionada à bem imóvel objeto da ação de inventário, o juízo competente para processar e julgar a presente ação é aquele vinculado à Vara Cível
.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.051424-6/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)
(grifei).

Com igual norte:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO DE INVENTÁRIO. I. A COMPETÊNCIA MATERIAL É DEFINIDA PELO OBJETO DO PROCESSO, ISTO É, PELA CAUSA DE PEDIR (FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO) E PELO PEDIDO. II.
CUIDANDO-SE DE DEMANDA EM QUE FOI FORMULADO PEDIDO DE NATUREZA POSSESSÓRIA E NÃO HAVENDO DISCUSSÃO QUE ENVOLVA, DIRETAMENTE, DIREITO DAS SUCESSÕES, NÃO HÁ FALAR-SE EM CONEXÃO COM PROCESSO DE INVENTÁRIO, VISTO QUE O OBJETO DA DEMANDA NÃO CONCERNE AO DIREITO SUCESSÓRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME
”

(Conflito de competência, Nº 51242349020228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 31-08-2022)
.
(grifei).

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, a fim afastar a alegada competência do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, aqui suscitante,

para processar e julgar a Ação de Imissão na Posse nº

proposta por
Dayane Martins Brito
em
face de Maria Claudete Foza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022